Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-76.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000304-76.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIANE RUBIA DOS SANTOS - CPF: 954.864.702-82 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VILELA LTDA - CNPJ: 07.633.018/0001-70 (IMPETRANTE), Excelentíssimo Sr. Juiz de Direito FABIO PETENGILL que jurisdiciona no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MADEIRA. PERÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de
segurança

impetrado
contra
ato
judicial que
indeferiu
a
realização
de
perícia

técnica

em
madeira
apreendida
, sob
alegação
de
suposta

divergência
entre a madeira
transportada
e a
descrita
no
Documento
de
Origem
Florestal (DOF),
violando
o
direito

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se o
indeferimento
de
perícia

técnica

em

madeiras

apreendidas
, para
comprovar

divergência
com o
Documento
de
Origem
Florestal,
configura

cerceamento
do
direito

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
indeferimento
da
perícia

técnica

cerceou
o
direito
fundamental
ao

contraditório
e à
ampla

defesa
,
garantido

constitucionalmente
.

4. A
verificação
da
divergência
das
espécies
de madeira
exige

conhecimento

técnico

específico
,
não

sendo

suficiente

a

análise

macroscópica

ou
a
fé

pública
dos
agentes
,
especialmente

quando a parte se dispõe a custear a perícia
. A
Turma

Recursal

já
se
manifestou

em

sentido
similar,
reconhecendo
a
necessidade
de
perícia

em

situações

análogas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Segurança
concedida
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
indeferimento
de
perícia

técnica
para
aferir
a
divergência
de
espécies
de madeira
apreendida
,
quando
a
questão

demanda

conhecimento

especializado
e a
parte
se
dispõe
a
custear
o
exame
,
configura

cerceamento
do
direito

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
.

Dispositivos
relevantes

citados
: CR/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 487, I;
Constituição
do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência
relevante

citada
: STJ,
Súmula

nº
105; STF,
Súmula

nº
512; TJMT, TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000875-86.2021.8.11.9005, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
, j. 24/11/2021, DJE 24/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000304-76.2025.8.11.9005

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

Impetrante
:
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VILELA LTDA.

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VILELA LTDA.,
devidamente

qualificada

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado de Segurança
em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS.
Sustentou
que: a)
houve

apreensão

equivocada
da
volumetria
de 41.738m3 de madeira,
em

razão
de
suposta

divergência
entre as
madeiras

transportadas
e
aquelas

descritas
no
Documento
de
Origem
Florestal (DOF); e b)
requereu
a
realização
de
perícia

técnica
, a
fim
de
demonstrar

a

inexistência
da
divergência

apontada
no TCO nº 1038452-42.2024.8.11.0001.
Todavia
, o
juízo
de
origem

indeferiu
o
pleito
,
violando

seu

direito

líquido
e
certo

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
.
Requereu
a
concessão
de
liminar
para que
seja

determinado

ao

juízo
da causa a
realização
de
perícia

técnica

nas

madeiras

apreendidas
.

A
liminar

foi

deferida
,

nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 269755261/PJe2
.

A
Autoridade

Impetrada

f
oi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
prestou

informações
no ID 272285872
/PJe2
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Necessidade
de
contraditório
e
ampla

defesa
.

A
parte

impetrante

alegou
que
teve

seu

direito

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

cerceados
,
ao
ser
indeferida
pela
autoridade

coatora
a
realização
de
perícia

técnica

nas

madeiras

apreendidas
.

No
caso

em

exame
,
verifica
-se que
o

contraditório
e
a

ampla

defesa
,
direitos

fundamentais
da
parte

impetrante
,
previstos

constitucionalmente
(art. 5º,
inciso
LV da CR/88),
foram

claramente

cerceados
pela
decisão

proferida
no ID 183407874 dos autos nº 1038452-42.2024.8.11.0001.

Vale
ressaltar
que
a

apreensão
da madeira
ocorreu

em

razão
de
suposta

divergência

apontada

pelos

policiais

rodoviários

federais

responsáveis
pela
diligência
.
Embora
tais
agentes

detenham

fé

pública
, a
verificação

minuciosa
das
espécies
de madeira
transportadas

demanda

conhecimento

técnico

específico
, inclusive para
afirmar
, com
precisão
, que
parte
da
volumetria

apreendida

divergia

daquela

consignada
no
Documento
de
Origem
Florestal (DOF).

Ademais
,
foi

realizada

apenas

uma

análise

macroscópica
das
madeiras
, tendo
sido

emitido

atestado

pelo
INDEA (ID 157906852) no
sentido
de que
houve

infração

em

razão
do
transporte
irregular.
Contudo
,
não
se
verifica
a
constatação
da
divergência

mediante

critérios

técnicos
,
inexistindo
,
ao

menos

neste

momento
,
segurança
para
afirmar
qual
espécie
de madeira
estava

efetivamente

sendo

transportada
.

Por
fim
,
importa

ressaltar
que
a

apreensão

ocorreu

em

razão
de
suposta

divergência
entre as
espécies
de madeira,
sendo

exatamente

esse
o
ponto
que a
parte

impetrante

busca

comprovar

mediante
a
realização
de
perícia

técnica
— para
verificar
se
há
, de
fato
,
divergência
.
Ressalte
-se,
ainda
, que a
referida

perícia

será

custeada
pela
própria

parte

impetrante
,
motivo

pelo
qual
não

há

justificativa
para o
indeferimento
do
pleito
.

A
Turma

Recursal

já

decidiu

nesse

sentido
,
em

situação
similar (N.U 1000875-86.2021.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/11/2021,
publicado
no DJE 24/11/2021).

Portanto
,
observa
-se que
efetivamente

houve

violação
de
direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
concedo
a
segurança
,
tornando

definitiva

a

ordem

já

deferida

no ID 269755261
/PJe2
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Notifique
-se
o
Ministério
Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025